Tribunal: TJSP
Processo: 0014866-62.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0014866-62.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FRANCISCO LEANDRO DE ARAÚJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto por FRANCISCO
LEANDRO DE ARAÚJO, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada,
que indeferiu seu pedido de progressão ao regime aberto, por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 41886
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0014866-62.2020.8.26.0050
AGRAVANTE: FRANCISCO LEANDRO DE ARAÚJO
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM........: 1a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ULYSSES DE OLIVEIRA GONÇALVES JUNIOR)
FRANCISCO LEANDRO DE ARAÚJO requereu, nos autos
de Execução Criminal no 1000987-68.2020.8.26.0050, progressão ao regime
aberto, tendo o Juízo de Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo indeferido seu pedido, por ausência do preenchimento
do requisito subjetivo (fls. 24/25).
Inconformado, FRANCISCO interpôs o presente Agravo em
Execução sustentando, em síntese, ter preenchido os requisitos necessários
para sua progressão ao regime aberto. Encerra pleiteando a reforma da
r. decisão para que seja concedida a progressão ao regime aberto (fls. 01/12).
O Agravado ofertou Contraminuta no sentido do não provimento
do recurso (fls. 16/19).
A r. decisão agravada foi mantida em oportunidade de retratação
(fls. 20).
Com a subida dos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do desprovimento da pretensão recursal
(fls. 45/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, contando o
Agravante com Advogado constituído.
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que indeferiu seu
pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, alegando ter
preenchido todos os requisitos necessários para tanto.
O Agravante, reincidente, cumpre pena de 16 anos, 08 meses e
19 dias de reclusão, pela prática de crimes comuns, tendo iniciado o
cumprimento da pena aos 18.10.2011, estando o término previsto para o dia
06.07.2028 (fls. 26/38).
Ao que consta da Folha de Antecedentes do Agravante, eis que
seu Boletim Informativo sequer foi juntado aos autos, iniciou sua vida
criminosa aos 05.06.2007, quando foi preso em flagrante, pela prática de
crime de roubo, na forma tentada, sendo condenado às penas de 01 ano, 09
meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado (Processo Crime
no 26475/2007 4a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo).
Obteve progressão ao regime semiaberto aos 04.11.2008, sendo
declarada extinta a punibilidade refere a esse crime aos 27.03.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Aos 24.03.2009, praticou crime de porte irregular de arma de
fogo de uso permitido, sendo condenado às penas de 02 anos de reclusão, em
regime semiaberto (Processo Crime no 0007106-06.2009.8.26.0161 2a Vara
Criminal da Comarca de Diadema), obtendo progressão ao regime aberto aos
22.04.2010.
Contudo, aos 18.10.2011 praticou crimes de receptação e de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo condenado às
penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado (Processo Crime
no 45519/2011 2a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo).
Obteve progressão ao regime semiaberto aos 25.03.2013 e, ao
regime aberto aos 25.11.2014, sendo preso em flagrante aos 26.07.2015,
quando praticou novo crime de roubo, pelo qual foi condenado às penas de
10 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão, em regime fechado (Processo Crime
no 0009534-48.2015.8.26.0161 3a Vara Criminal da Comarca de Diadema).
Por fim, obteve nova progressão ao regime semiaberto aos
10.05.2018.
Ainda, consta da r. decisão agravada que o Agravante conta com
uma falta disciplinar de natureza grave, consistente em tentativa de fuga e
dano ao patrimônio.
Para a progressão de regime prisional não basta tenha o
condenado cumprido parcela da pena e, simplesmente apresente bom
comportamento carcerário, comprovado por atestado expedido pela
administração do estabelecimento penal onde recolhida. Outros fatores devem
ser considerados para a análise, especialmente, do preenchimento do requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
subjetivo.
Com
propriedade
destacou
o
eminente
Desembargador
GERALDO WHOLERS, digno componente desta Terceira Câmara de Direito
Criminal, nos autos de Agravo em Execução no 990.09.096770-6,
j. 17.11.2009, da sua relatoria:
“... Como é sabido, ao deferimento de regime mais condescendente
não basta o singelo decurso de certo tempo de vida carcerária; não basta
esteja o condenado recolhido ao presídio mais severo por tempo superior
ao mínimo fixado para a obtenção do benefício; muito menos que venha
apresentando reconhecida evolução na assimilação da terapêutica a que
vem sendo submetido. Cumpre que o reeducando demonstre aptidão
psicológica, adequação temperamental e senso de responsabilidade. Faz-
se necessário que, nele, tudo indique que o agir criminoso, se não foi algo
eventual, não revelador de índole ou vocação delinquencial, representa,
ao menos, fato pretérito em sua vida.
Tais pressupostos não podem ser reconhecidos pelo singelo bom
comportamento carcerário, muitas vezes apressadamente atestado ou
coativamente imposto, diante da falta de outra alternativa
comportamental, já que as restrições prisionais muitas vezes camuflam
sentimentos e limitam atuações, que o encarceramento mais brando não
tem como reprimir.
Por isso, o deferimento de transferência para regime prisional
semi-aberto, de fiscalização e restrição sabidamente precárias, a
transgressores que, durante largo tempo da vida, tenham revelado
incontrolável vocação para a atividade delituosa, mostra-se medida com
características perigosas. Ainda que a magnanimidade venha recomendada pelo Atestado Comprobatório de Comportamento
Carcerário. ...”.
Diante desse quadro, agiu corretamente o digno Magistrado ao
reconhecer que o Agravante não preenche o requisito subjetivo para obtenção
da progressão de regime prisional, devendo, portanto, a r. decisão agravada
ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução, interposto por FRANCISCO LEANDRO DE
ARAÚJO, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada, que
indeferiu seu pedido de progressão ao regime aberto, por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)